Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-62.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801031-62.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA determinar que a incidência dos juros de mora dos danos materiaIs E MORAIS ocorra a partir do evento danoso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE ALVES DA SILVA

em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de da Comarca de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto, extingo o processo com resolu
çã
o do m
é
rito, de acordo com o art. 487, I, do C
ó
digo de Processo Civil (NCPC), e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na pe
ç
a exordial e via de consequ
ê
ncia: a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o t
í
tulo PGTO COBRAN
Ç
A decorrente de contrato de seguro; b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais),
à
parte requerente, os valores correspondentes
à
s parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta banc
á
ria dela, corrigidos monetariamente pelo
í
ndice INPC a partir do efetivo preju
í
zo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao m
ê
s contados da cita
çã
o; c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a t
í
tulo de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), que dever
á
ser monetariamente corrigida pelo
í
ndice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta senten
ç
a, a teor da s
ú
mula n
º
362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da s
ú
mula n
º
54, do STJ,
à
taxa de 1% ao m
ê
s.
”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação (id 13223963). Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida pela recorrente, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para quantum superior ao arbitrado na sentença condenatória.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 13223977)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 pelos danos morais sofridos em razão de contratação irregular de serviço bancário.

Adianto que irresignação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação, objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da inicial, verifica-se que os descontos dos serviços não contratados totaliza R$ 274,99 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

A meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos materiais, igualmente com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora em relação aos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente modificar a data inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 30/01/2024